Tribunal: CARF
Processo: 18471.004048/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.004048/2008-71
ACÓRDÃO
2401-011.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIMBAYA TOURS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação
acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão
de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à
penalidade pecuniária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004048/2008-71
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.206.169-9, no código de fundamentação legal
38, através do qual a Recorrente foi autuada em 23/12/2008 (e-fls. 4-11), sendo cientificada
através da via postal, conforme AR de e-fl. 30.
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início da Ação fiscal, de 26/06/2008 (e-
fls. 12-14); Termo de intimação no 1, de 07/10/2008 (e-fl. 15); Termo de Intimação no 2, de
11/11/2008 (e-fl. 16); Termo de Intimação no 3, de 26/11/2008 (e-fls. 17-18); Termo de Intimação
no 4, de 26/11/2008 (e-fls. 19-20); sendo encerrada pelo Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal, de 23/12/2008 (e-fl. 21).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 22-24), a empresa foi intimada a
apresentar documentos necessários à auditoria e, mesmo após reiteradas solicitações, deixou de
apresentar os seguintes documentos: Livros Diário e Razão, recibos de férias e rescisões, Folhas de
Pagamento a contribuintes individuais, GFIP's (relação de trabalhadores e resumo). Com isso, ficou
configurada a infração prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008 combinado com o artigo 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fls. 25-27) informa que a multa foi
calculada em conformidade com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e com o art. 283, II, j, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor reajustado
conforme Portaria PT/MPS/MF n° 77/2008, correspondendo a autuação ao valor total de R$
12.548,77.
Cientificada em 24/12/2008, a Recorrente apresentou impugnação em 22/01/2009
(e-fls. 37-38), com as seguintes alegações:
1. A empresa não agiu de má-fé em não entregar quaisquer documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004048/2008-71
3
2. No ato da fiscalização, o diretor administrativo detectou que os documentos e
livros exigidos, bem como outros documentos importantes da empresa tinham
sido extraviados, o que não permitiu o atendimento imediato da solicitação da
fiscal;
3. Não obteve junto ao órgão competente a documentação de extravio porque o
fato só foi descoberto no ato da fiscalização;
4. Não teve tempo nem documentação suficiente para refazer os livros solicitados;
5. A empresa estava de mudança de endereço, o que confirmaria o extravio dos
documentos.
6. Ao final, pede que seja anulado o Auto de Infração. Subsidiariamente, pede a
redução do valor da multa para um valor compatível com a infração, posto que
não agiu de má-fé.
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Rio de
Janeiro I, por meio do Acórdão de e-fls. 86 e ss., julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS A
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na lei
8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 94-99), com as seguintes alegações:
1. O extravio ocorreu durante a administração do Sr. Luiz Augusto Angelo
Sampaio, que se negou a prestar qualquer tipo de informação à atual
administração;
2. A Recorrente ingressou no Judiciário para que o Sr. Luiz Augusto preste
informações sobre a sua gestão, inclusive apresentando a documentação
exigida pela fiscalização;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004048/2008-71
4
3. Mesmo não entregando os documentos exigidos, não se eximiu do pagamento
do tributo devido, demonstrando que não agiu com dolo;
4. Invoca o princípio da moralidade;
5. A fiscalização aplicou multa de igual teor e valor, por não ter apresentado
informações por meio digital, auto de infração no 37.206.170-2 (CLS 35), o que
seria bis in idem;
6. A multa aplicada fere o princípio constitucional da razoabilidade por se tratar de
obrigação acessória e por não ter agido o contribuinte com intenção de lesar o
fisco;
7. Invoca também o princípio da proporcionalidade, indicando que a multa
aplicada é desproporcional;
8. O valor da multa é vultoso, configurando enriquecimento ilícito. Além de ter
caráter confiscatório, burlando o dispositivo constitucional que proíbe o
confisco.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Diante da intimação em 14/05/2010 (e-fl. 92), o recurso interposto em 09/06/2010
(e-fl. 94) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Compulsando as razões de defesa que constaram da impugnação, verifica-se que
algumas matérias não foram lá veiculadas, consoante exige o inciso III do art. 16 do Decreto
70.235/72.
Assim, deixo de conhecer do recurso parcialmente, com base no art. 17 do referido
Decreto, em relação às seguintes alegações: O extravio teria sido responsabilidade de antigo
administrador; violação dos princípios da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade; houve
bis in idem por multa aplicada no auto de infração no 37.206.170-2 (CLS 35); valor da multa
configura enriquecimento ilícito e possui caráter confiscatório, proibido constitucionalmente.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004048/2008-71
5
Na parte conhecida, a Recorrente reitera o argumento da impugnação de que não
agiu com dolo ou má-fé.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário.

2. Mérito
Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo, a obrigação
da empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
É fato incontroverso que a Recorrente não entregou a documentação solicitada,
nem tentou reconstitui-la, mesmo tendo transcorrido quase seis meses do início até o fim da ação
fiscal. Ainda que a Recorrente alegue que não agiu com dolo ou má-fé, cabe destacar que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do
agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172/1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da existência de danos
causados à Fazenda Pública ou da inadimplência de tributos. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. Dessa forma, deixo de acolher a alegação.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.004048/2008-71
6

Fl. 120
DF CARF MF
Original